Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REDUÇÃO DOS DIAS REMIDOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. REÍNICIO DA CONTAGEM. DECOTE DA REDUÇÃO EFETUADA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 127 da Lei de Execução Penal, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. A redução dos dias remidos não pode alcançar o remanescente dos dias remidos resultantes de perda anterior. Precedentes STJ.
2. Recurso provido.